Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR USO DE ARMA BRANCA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
2. A confissão espontânea, fortalecida pela prisão em flagrante na posse da coisa subtraída e da versão da vítima, tornam certas a materialidade e autoria do fato imputado na peça acusatória.
3. Apelação conhecida e desprovida.